Tribunal: TJDFT
Processo: 0717859-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
De partida, destaque-se o cabimento do presente recurso, porquanto desafia decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, estando, portanto, abarcado na hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Conquanto cabível, não há pedido natureza antecipatória ou acautelatória quanto à pretensão deduzida no Agravo de Instrumento, e nem poderia, uma vez que a ora agravante pode aguardar o julgamento deste recurso, sem que isto lhe traga qualquer prejuízo, de ordem material ou processual. Com essas considerações, recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão para confecção de relatório e inclusão do feito em pauta de julgamento. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora